Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-58.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 016.485.991-84 (APELANTE), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegava corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua residência, supostamente fundado em débito antigo e já judicializado. Requereu a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade no corte de energia elétrica por suposto débito já discutido judicialmente e, em consequência, se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o CDC, com deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, dada a relação de consumo.

Ainda que sob o manto da inversão probatória, compete ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I), ônus do qual não se desincumbiu.

Os documentos apresentados pela concessionária indicam a existência de débito vencido e não pago à época do corte, e o próprio autor reconhece que o pagamento somente foi efetuado no dia da interrupção.

Não houve comprovação de irregularidade no procedimento adotado pela ré, tampouco de ausência de notificação prévia. Eventual falha posterior na operação de religação não tem o condão de afastar a legalidade do corte.

Não demonstrado ato ilícito ou violação a direito de personalidade, é incabível a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O corte de energia elétrica motivado por inadimplemento atual é legítimo, desde que não comprovada a adimplência ou irregularidade na cobrança. 2. Não configura dano moral a interrupção do fornecimento de energia, quando decorrente de débito válido e vigente, ainda que o consumidor alegue boa-fé ou erro da concessionária, sem apresentar prova robusta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alexandro Guia de Lara Pinto
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da
ação de obrigação de fazer que move
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, discorrendo que o
corte de energia se deu de forma indevida, uma vez que a conta de abril/2023 estava quitada, mencionando que a concessionária baseou sua defesa em documentos inconsistentes, como prints de tela e arquivos incompletos, os quais não comprovam a existência do débito. Ainda, menciona que a sentença deixou de observar a ausência de prévia notificação acerca da suspensão do serviço, em desacordo com a Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021.

Destaca que os documentos e protocolos acostados à inicial comprovam os fatos alegados e não foram impugnados pela ré, configurando falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da concessionária por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 303507896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alexandro Guia de Lara Pinto moveu
ação de obrigação de fazer
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, discorrendo que
é titular da unidade consumidora nº 6/2588975-9, localizada em sua residência, e que, no dia
12 de julho de 2023, a ré procedeu ao corte no fornecimento de energia elétrica, sob a justificativa da existência de duas faturas em aberto relativas ao mês de maio de 2022,
nos valores de R$ 964,80 e R$ 975,03.

Alega que os referidos débitos estariam
judicializados
, por tratar-se de
cobrança em duplicidade
e, por essa razão,
não haveria respaldo legal para o corte
, notadamente por se tratar de dívida antiga. Sustenta que a requerida, mesmo ciente da existência de ordem judicial anterior favorável ao consumidor, teria efetuado o corte de forma arbitrária, sem prévia notificação adequada. Narra ainda que,
após contato com a ouvidoria da empresa
, a energia foi religada no mesmo dia, contudo, no dia seguinte (
14 de julho de 2023
), uma nova equipe da concessionária teria comparecido ao local e
removido os cabos da rede
, alegando que constava desligamento no sistema, apesar da ligação física estar ativa. Discorre que
não deu causa à desconexão posterior
, que a situação gerou extrema aflição e constrangimento e que houve
violação ao dever de boa-fé e falha na prestação do serviço
, a ensejar
indenização por danos morais
, que quantifica em
R$ 20.000,00
.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Inconformado, recorre o apelante sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pelo apelante,
em nenhum momento houve nos autos a efetiva comprovação da
adimplência dos débitos
discutidos ou mesmo da irregularidade da cobrança. Tampouco se desconstituíram os documentos da parte ré, notadamente os históricos de consumo e faturas emitidas.

De outra parte, não se verifica qualquer
ato ilícito praticado pela concessionária
que pudesse dar ensejo à reparação por danos morais. A interrupção do fornecimento de energia, nas hipóteses de inadimplemento do consumidor, está expressamente autorizada pela legislação vigente, nos termos do art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 e do art. 356 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

No caso vertente, a medida foi motivada por inadimplemento, com débitos vencidos à época da suspensão, e o próprio autor reconhece que efetuou o pagamento apenas no dia da interrupção.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Além disso, a alegação de que o corte se referiria a débitos de maio de 2022 não encontra respaldo nos autos, tampouco nas provas documentais. Ao contrário, os documentos colacionados pela concessionária apontam a existência de débito vigente e não quitado à época do corte, e o próprio autor reconhece ter efetuado o pagamento apenas na data da suspensão.

Importante destacar que, não se trata de dívida antiga ou consolidada, tampouco de execução coativa por faturas prescritas ou pretéritas. Trata-se de inadimplemento atual, dentro do prazo hábil de cobrança e com justificativa plausível para a medida adotada.

No tocante à suposta ausência de notificação prévia, não há prova cabal de que a concessionária tenha deixado de cumprir o dever previsto no art. 360 da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Ressalte-se que a mera ausência de juntada do comprovante de aviso não induz, por si só, à ilicitude do corte, especialmente diante da presunção de regularidade administrativa e da ausência de impugnação específica quanto à ciência da dívida.

Ademais, mesmo após a religação ter sido realizada, eventual equívoco operacional na posterior retirada da rede não alteraria a essência do debate jurídico: o autor não comprovou a inexistência do débito vencido à época do corte, tampouco logrou demonstrar qualquer ilicitude ou dolo por parte da ré
”.

Não havendo ato ilícito, nem ofensa a direito de personalidade devidamente comprovada,
afasta-se a pretensão indenizatória
. A insatisfação do consumidor com os procedimentos administrativos não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por danos morais.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025